Tribunal: TJDFT
Processo: 0708771-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0708771-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: EMIL GOMES VIEIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília/DF, que nos autos da ação de no 0709287-73.2020.8.07.0001, ajuizada por EMIL GOMES VIEIRA, deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pelo agravado, para determinar que a agravante lhe forneça o medicamento ERIVEDGE, na quantidade prescrita pelo médico assistente, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em breve síntese, informa que o agravado é beneficiário do seu plano de saúde coletivo e foi diagnosticado com neoplasia maligna denominada “Carcinoma Basocelular Avançado em Face Irressecável” (câncer de pele). O médico assistente do agravado prescreveu a medicação “Vismodegibe 150mg/dia” de maneira contínua. Referida medicação não possui cobertura, uma vez que não consta no Rol dos procedimentos da ANS. Sendo assim, além de ser legítima a negativa de cobertura, o prazo fixado para cumprimento da obrigação é exíguo e o valor fixado a título de multa diária para eventual descumprimento da medida liminar é excessivo, desvirtuando o caráter do instituto e ensejando o enriquecimento sem causa do agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão até o posicionamento definitivo desta Corte e, no mérito, a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa diária e fixação de prazo razoável para cumprimento. É o relatório do necessário. Decido. Conforme noticiado pelo agravado (ID 17397711), fora prolatada sentença nos autos de origem em 08/06/2020. O processo foi extinto, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, ante o julgamento de procedência do pedido. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator